Tribunal: TCU
Processo: 034.918/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1105/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, no qual se detectou, após prolação de decisão definitiva, a ocorrência de erro material. Considerando que erros materiais detectados nas deliberações deste Tribunal podem ser corrigidos de ofício. Considerando que foi constado erro material consistente na incorreta designação do cofre credor do recolhimento determinado no item 9.1 do Acórdão 5361/2021-TCU-Primeira Câmara , tendo constado a denominação incorreta de Fundação Nacional de Assistência Social no lugar da denominação correta de Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que, em vista do exposto, a Unidade Técnica propõe seja procedida a correção (peças 122 e 123). Considerando que o MP/TCU concorda seja procedida a referida correção, com a retificação da referida denominação (peça 124). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) proceder à correção de erro material detectado no item 9.1 do Acórdão no 5361/2021-1a Câmara, de forma que: a.1.) onde se lê: "9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Luís Gonzaga Barros (CPF XXX.250.153-XX), ex-Prefeito Municipal de São Bento - MA, gestão 2005-2008, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:"; a.2.) leia-se: "9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Luís Gonzaga Barros (CPF XXX.250.153-XX), exPrefeito Municipal de São Bento - MA, gestão 2005-2008, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:". 1. Processo TC- Processo 034.918/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luis Gonzaga Barros (XXX.250.153-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bento - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12996/OAB-MA), representando Luis Gonzaga Barros.